Tribunal: TJDFT
Processo: 0700277-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700277-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANTONIO NILSON ROCHA DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: ANNA PAULA OLIVEIRA DE SOUSA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O No ID 31891709, o impetrante informou o descumprimento da decisão de ID 31822132 que deferiu a tutela de urgência postulada. Compulsando-se os autos, verifico que a autoridade impetrada, Secretário de Estado da Saúde do Distrito Federal, não foi intimado pessoalmente tal como determinado da decisão de ID 31822132, mas sim o Núcleo de Judicialização da Saúde, órgão este que não se confunde com a autoridade impetrada. Diante disso, determino a imediata intimação pessoal do impetrado para que cumpra imediatamente a decisão de ID 31822132. Brasília, 16 de janeiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora